Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O art. 343 do CPC possibilita que a reconvenção seja apresentada na contestação. No entanto, o instituto possui natureza de ação.
2. A reconvenção deve atender aos requisitos inerentes à petição inicial, devendo estar presentes as condições da ação e os pressupostos processuais específicos para seu processamento.
3. Assim, verificada alguma irregularidade na reconvenção, que seja sanável, o juiz deve, conforme determinado no art. 139, IX, do CPC, aplicar o disposto no art. 321 do mesmo diploma processual, facultando ao reconvinte apresentar emenda àquela petição.
4. Precedentes: Acórdão 1604720, 0719520-64.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação: 30/08/2022; Acórdão 1355379, 0713956-30.2020.8.07.0015, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação: 03/08/2021, etc.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.